Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019971-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA APARECIDA DA COSTA (VÍTIMA), MARIA EDUARDA BRITO DA COSTA (VÍTIMA), G. B. D. C. - CPF: 098.732.471-30 (VÍTIMA), VALDIR IVO DE BRITO - CPF: 926.286.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TORTURA COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, CONTRA GESTANTE E CRIANÇA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – RELAXAMENTO DA PRISÃO cautelar – DESCABIMENTO – DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – ATUALMENTE AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA SOLICITADA PELA ACUSAÇÃO – OITIVA TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.

O prazo para a formação da culpa não pode constituir-se numa simples soma aritmética do tempo ideal para cada ato processual, devendo ser avaliado, cotejado e submetido às particularidades do caso concreto.

A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando que o Parquet insistiu na oitiva das testemunhas/vítimas ausentes, oportunidade em requereu vista dos autos para indicação de endereço atualizado das mesmas, bem como, pugnou pela realização de estudo psicossocial, tendo este juízo determinado a realização pela Assistente Social e Psicóloga.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
com pedido de liminar, em favor de
Riomar Garcia Júnior
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontada como coatora. (Id 108101963)

Inicialmente extrai dos autos, o paciente encontra-se preso pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 1o, I, “a”, §4o, II da Lei 9455/97 (tortura com emprego de violência ou grave ameaça, contra criança e gestante).

Segundo narra o impetrante, a prisão foi decretada em 23 de maio de 2019 e seu cumprimento foi em 27 de maio de 2019. A denúncia foi recebida em 11 de junho de 2019 e o paciente foi citado em 01 de julho de 2019. Conta que no dia 13 de dezembro de 2019,

a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor do paciente.

Na sequência, a autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para ser realizada em 27 de janeiro de 2020, sendo a prisão preventiva reanalisada em 17 de fevereiro de 2020.

Aduz a defesa que após a data supracitada, há uma sequência de atos que demonstram, com a máxima vênia e respeito que se tem pelo sempre zeloso Juízo da Juscimeira, atos procedimentais, que segundo o impetrante, não deveriam ter sido realizados.

Expõe que o presente feito foi remetido à Segunda Instância por duas vezes, sem nenhuma necessidade e, após 04 (quatro) meses, retornaram para a Primeira Instância,

Ressalta ainda que
“Até a presente data, a Delegacia não respondeu o Juízo sobre a diligência para fins de localização das testemunhas e, não bastasse, não há sequer audiência designada.”
(sic)

Assim, sustenta o impetrante o excesso injustificado de prazo na instrução processual, restando caracterizado o constrangimento ilegal, visto que o paciente encontra-se preso há mais de 02 (dois) anos, sem o término da instrução penal.

Forte nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações à Autoridade Coatora (Id. 109774972), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 111295990).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, no mérito pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 109609452)

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
impetrado em benefício de
Riomar Garcia Júnior
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto ao excesso de prazo para o final da instrução penal.

Requeridas as informações à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, assim restou noticiado: (Id 111295990)

“Digníssimo Relator,

É com muita honra que em resposta à reiteração do pedido de informações ao Habeas Corpus de no. 1019971-39.2021.8.11.0000 – que tramita na 2a Câmara Criminal, do qual tomei conhecimento no dia 30.11.2021, passo a informar a Vossa Excelência que as informações relativas a Ação Penal de no. 799-52.2019.811.0048 (Cód. 51391), referente ao paciente Riomar Garcia Júnior, que tramita junto à Vara Única Judicial desta Comarca de Juscimeira – MT foram prestadas e enviadas na data de 12.11.2021, através do ofício de no. 058/2021 via malote digital. Todavia, encaminho novamente via malote nesta data (30.11.2021).

O Delegado de Polícia lotado nesta Comarca de Juscimeira-MT representou pela prisão preventiva do paciente Riomar Garcia Júnior c.c busca e apreensão domiciliar, sob a argumentação de que:

“(...) no dia
20/05/2019
Valdir Ivo de Brito foi preso em flagrante delito por portar em via pública uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, com 4 (quatro) munições intactas. Consta ainda que, segundo relato do flagranteado, a sua residência foi invadida no dia anterior, e na ocasião, ele os seus familiares, dentre eles 2 (duas) crianças de 03(três) anos e 10 (dez) anos e 1(uma) mulher gestante, foram agredidos e ameaçados pelo representado com uma arma de fogo, com intuito de obter informações sobre o paradeiro de uma pessoa que supostamente teria passado em sua residência.

Relata ainda que o representado ê de extrema periculosidade, uma vez que existe informação de que o indivíduo integra uma organização criminosa.

Saliento que no relatório de investigação n. 86/2019 foi informado que o “paciente” é suspeito de integrar a organização criminosa "comando vermelho", além de possuir arma de fogo em sua residência (...)”.

Informo ademais, que este juízo acolheu o pedido retro, e no dia 23.05.2019 decretou a prisão preventiva do paciente, bem como autorizou a busca e apreensão na sua residência, nos autos no. 728-50.2019.8.11.0048 (cód. 51203), ante a necessidade de aplicação da lei penal e garantia da ordem pública

Confirmo ademais, que não foi realizada a audiência de custódia do paciente, eis que quando fora cumprido o mandado de prisão o mesmo encontrava-se preso pelo crime de receptação, nos autos no. 727-65.2019.811.0048
.

Ressalto o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, Riomar Garcia Júnior, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 1o, inciso I, alínea “a” com causa de aumento de pena prevista no §4o, II, da Lei no. 9.455/97, tendo sido devidamente recebida no dia 11/06/2019, nos autos supramencionados.

Corroboro ademais, que a douta defesa do paciente pugnou a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, ante a propagação da pandemia do COVID – 19, nos autos de Cód. 51203, tendo este juízo (10/07/2020) analisado e indeferido o pedido defensivo, ante a ausência de requisitos contidos na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.

O paciente foi citado, oportunidade que informou ter advogado constituído, todavia o mesmo não apresentou defesa no prazo legal. Desta forma, após manifestação do paciente fora nomeado a Defensoria Pública para patrocinar o interesse do paciente nos autos.

No dia 13/12/2019 a douta defesa do paciente apresentou resposta à acusação.

Posteriormente,
fora designada audiência para o dia 27/01/2020,
sendo que na data aprazada fora realizado a inquirição das testemunhas presentes, tendo Parquet insistido no depoimento das testemunhas faltantes.

No dia 17/02/2020 e 02/06/2021 este juízo, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, analisou e manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, uma vez que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar.

Relevo que o paciente supostamente cometeu contra 2 (duas) crianças de 03(três) anos e 10 (dez) anos e 1(uma) mulher gestante.

Audiência de continuação da instrução realizada no dia 21/06/2021 às 13h30min, tendo sido colhido a oitiva das testemunhas presentes.
O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas/vítimas ausentes, oportunidade em requereu vista dos autos para indicação de endereço atualizado das mesmas, tendo a Defensoria Pública pugnado pela designação mais breve possível.

Ademais,
o Ministério Público pugnou pela realização de estudo psicossocial, t
endo este juízo determinado a realização pela Assistente Social e Psicóloga com assento neste juízo.

Em 09.07.2021 o paciente constituiu advogado nos autos.

Outrossim,
no dia 04.10.2021 houve a análise e manutenção da prisão do paciente em atenção ao disposto no art. 316, §único do CPP
.

Informo também, que fora solicitado diligências à Autoridade Policial avisando a identificação/qualificação de uma testemunha, estando o feito aguardando resposta para designação de audiência de continuação.

Informo por fim, que
o paciente responde as ações penais de n. 1000555- 53.2020.811.0022 (Comarca de Pedra Preta-MT); no. 10944-90.2017.811.0064 (Rondonópolis-MT)
. Possui guia de execução penal em tramite nesta Comarca sob o
no.

793-50.2016.8.11.0048 (nesta Comarca da Juscimeira-MT, no. 1240-13.2017.811.0064 e no. 2430-13.2017.8.11.0064, ambos na Comarca de Rondonópolis-MT.

Estando os autos seguindo seu regular prosseguimento.”

Consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores, os prazos processuais não devem ser contados separadamente de forma aritmética, mas sim levando em consideração as nuances do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

Para a determinação da razoabilidade do prazo, devem ser analisados, basicamente, três elementos: (a) complexidade do assunto; b) atividade processual do interessado (que obviamente não poderá se beneficiar de sua própria demora); e c) conduta das autoridades judiciais (polícia, Ministério Público, juízes, servidores, etc.).

A propósito, de bom alvitre ilustrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com os arestos abaixo parcialmente transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa destacadas pelo Superior Tribunal de Justiça: existência de seis denunciados, com distintos causídicos; em que houve dificuldade de localização dos acusados, com necessidade de expedição de precatórias e de publicação de edital; foram expedidas diversas cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, inclusive arroladas por três defesas. Consignou-se, ainda, a complexidade do processo, cuja investigação deparou-se com quadrilha armada, que supostamente representa uma célula da facção criminosa conhecida como PCC Primeiro Comando da Capital, que tinha em depósito mais de 450 kg de cocaína, 8,3 kg de maconha, diversas armas de fogo e munições, tanto de uso permitido quanto de uso restrito. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017).”

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 64/STJ. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento (tanto que a prova oral foi colhida em um prazo de nove meses, a despeito da necessidade de expedição de cartas precatórias) e o atraso para o encerramento da instrução justifica-se somente em razão da contribuição da defesa (Súmula 64/STJ), que requereu a produção de prova pericial complexa, ainda não realizada. 3. Recurso desprovido. (STJ. RHC 86.082/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).”

Segundo ensina Mirabete:

“(...) tem-se entendido que não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.) (...) (in "Código de Processo Penal Interpretado" - Ed. Atlas - 2a edição -p. 761).”

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva nesse momento, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando que houve demora na apresentação de defesa prévia, o
Parquet
insistiu na oitiva das testemunhas/vítimas ausentes, oportunidade em requereu vista dos autos para indicação de endereço atualizado das mesmas, bem como, pugnou pela realização de estudo psicossocial, tendo este juízo determinado a realização pela Assistente Social e Psicóloga.

Ademais, deve-se levar em consideração, que segundo a decisão proferida pelo Magistrado, que a ficha criminal do acuado é extensa e o mesmo possui
diversas outras ações penais em andamento sob n. 1000555- 53.2020.811.0022 (Comarca de Pedra Preta/MT); ação penal no. 10944- 90.2017.811.0064 (Rondonópolis/MT), além de possuir guia de execução penal em trâmite na Comarca de Juscimeira/MT, registrada sob o no. 793- 50.2016.8.11.0048.

Assim como Juiz de base, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, neste momento.

Muito embora a Pandemia da COVID-19 tenha gerado um atraso nos andamentos processuais, é necessário consignar que o Magistrado deve analisar cada caso separadamente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Assim, considerando o lapso temporal transcorrido,
recomenda-se que o Juiz de base siga diligenciando no processo de origem, de modo que evolua de modo válido e pleno para fase decisória o mais breve possível.

Feitas essas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Riomar Garcia Júnior,
com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022